Tribunal: TJSP
Processo: 1025472-59.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
Registro: 2020.0000761955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025472-59.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRISTIANO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
-- voto n. 20.915 --
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506
Apelante: Cristiano de Freitas
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito sentenciante: Armênio Gomes Duarte Neto
Disponibilização da sentença: 24/01/2020
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida
Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000
Taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Previsão
contratual expressa Necessidade:
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000,
admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando
há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de
comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser
afastada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada
Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 282/286, que julgou improcedente a ação

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
revisional de cláusulas de financiamento ajuizada por Cristiano de Freitas
contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
O autor apela alegando que a relação
mantida com a apelada é de consumo e que a simples leitura do contrato
não foi suficiente para que tomasse ciência da abusividade dos encargos
cobrados, sendo que cabia à apelada ter esclarecido no momento da
contratação os juros incorporados nas parcelas.
Sustenta que o contrato prevê a cobrança
da taxa de juros de 2,09% ao mês, mas apurou que a taxa efetivamente
cobrada era de 3,11% e com todos os encargos financeiros chega a 37,38%
ao ano, que não foram previstos.
Afirma que aplicados os juros efetivamente
devidos, o perito apurou que a parcela devida seria de R$ 761,54 e não R$
951,00.
Aduz serem indevidas as taxas cobradas no
contrato referentes a registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de
seguro.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso (fls. 299/312).
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
(fls. 48) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, “caput”, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
I.
Cristiano
de
Freitas
ajuizou
ação
revisional de cláusulas de contrato de financiamento contra BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento aduzindo ter celebrado
contrato de financiamento de veículo com a ré, que se encontra eivado de
cláusulas abusivas. Em síntese, alegou a abusividade da taxa de juros e
de sua cobrança na forma capitalizada, bem como a impossibilidade de
cobrança de tarifas.
Requereu a revisão contratual, a fim de
afastar as cláusulas impugnadas.
Contestada a ação e manifestando-se o
autor, sobreveio r. sentença de improcedência que ensejou a interposição
do recurso, o qual comporta provimento em parcial.
Inicialmente, a possibilidade ou não de
capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, pois o mútuo foi materializado em cédula de crédito
bancário (fls. 17/18).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos há previsão expressa de capitalização em periodicidade inferior a
um ano nesse tipo de operação, pois no entender do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,09%. Todavia, a taxa anual prevista na
avença é de 28,18% (fls. 17), fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados.
Ademais,
após
a
edição
da
Medida
Provisória n. 1.963 de 30 de março de 2000, reeditada pela última vez em
23 de agosto de 2001, sob o n. 2.170-36/2001, passou a existir
autorização legal para cobrança de juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente previsto no instrumento
contratual.
Anota-se que o Supremo Tribunal Federal
concluiu, embora mediante controle difuso de constitucionalidade, pela
validade da Medida Provisória n° 2.170/01. Confira-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido. (Recurso Extraordinário n° 592.377
Relator para o Acórdão Ministro Teori Zavascki j. 4/2/2015)
Assim,
havendo
previsão
expressa
no
contrato celebrado a partir da vigência da legislação autorizadora, é
possível a exigência de juros capitalizados em período inferior a um ano,
não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida, nesse tocante.
Registre-se, ainda, que ao contrário do
alegado pelo apelante, há previsão expressa do custo efetivo total anual de
37,38%, bem como se verifica que as parcelas do financiamento foram pré-
fixadas, de forma que não há que se alegar em descumprimento do
contrato.
No que toca à Tarifa de Registro do
Contrato, o contrato foi celebrado em 01/07/2016, sob a vigência da
Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação
do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste caso, a comprovação de que houve o

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
efetivo registro do contrato veio aos autos, como se vê do documento do
veículo (fls. 64). Contudo, não foi comprovada a realização de avaliação do
bem, pois não há qualquer laudo a esse respeito, de forma que tal
cobrança deve ser afastada.
No que tange à cobrança do Seguro
Prestamista a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo teor da
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n)

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
No caso, verifica-se que o consumidor não
tem opção de não contratar o seguro pois seu custo é relacionado no item
“custo efetivo total”. Ademais, verifica-se que não se permite que o
consumidor opte pela companhia de seguro que melhor lhe aprouver,
sendo compelido a contratar com empresa do mesmo grupo econômico da
financeira, ou empresa parceira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Em outras palavras, não se verifica a livre
escolha do consumidor para a contratação do seguro e da seguradora,
caracterizando a venda casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor.
Assim, de rigor a reforma da sentença para
se julgar a ação parcialmente procedente, uma vez que deve ser declarada
a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e do seguro

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025472-59.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 20.915
prestamista, devendo ser a ré condenada a devolver o valor cobrado a
maior do autor, de forma simples, com correção monetária pela Tabela
Prática do E. Tribunal a partir do desembolso, assim considerado a data
da contratação, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A ação é parcialmente procedente, porém a
sucumbência da ré é mínima frente à do autor, devendo ser mantidos os
ônus da sucumbência tal como fixados na r. sentença, por aplicação do
art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso do réu, a fim de reconhecer a abusividade
da cobrança de tarifa de avaliação e do seguro prestamista, devendo ser a
ré condenada a devolver o valor cobrado a maior do autor, de forma
simples, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal a
partir do desembolso, assim considerado a data da contratação, e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima da ré,
mantém-se a atribuição dos ônus ao autor, tal como fixados na r.
sentença, por aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, pois provido em parte o recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --